Tribunal: STF
Processo: RE 1374298
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de cuja ementa destaco:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE REPASSES DO FUNDEF. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA MUNICIPALIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROVIMENTO” (pág. 8 do documento eletrônico 99).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXI, da mesma Carta, sob o argumento de que o recorrente conferiu autorização expressa à Associação dos Municípios do Estado do Ceará – Aprece, por meio de assembleia geral, para o ajuizamento de ação coletiva, o que afasta o reconhecimento da prescrição.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “[...] o MUNICÍPIO recorrente não comprovou que tivesse autorizado, expressamente, a APRECE a ingressar com a ação coletiva em seu nome, de modo que não há como se reconhecer que o ajuizamento da demanda coletiva lhe beneficiou com a eventual interrupção do prazo prescricional.



    Mais que isso, segundo se depreende da petição inicial da Ação nº 0020620-60.2007.4.05.8100, proposta pela APRECE, os únicos Municípios representados pela Associação foram os seguintes: ACARAPE, ALCÂNTARAS, ARNEIROZ, BARRO, BOA VIAGEM, CARIRÉ, CARIÚS, CARNAUBAL, CATARINA, COREAU, CRATEUS, CRUZ, FRECHEIRINHA, IBICUITINGA, INDEPENDÊNCIA, IPÚ, ITAREMA, JAGUARIBE, JUCAS, MARCO, MILHÃ, MISSÃO VELHA, NOVO ORIENTE, OCÁRA, ORÓS, PEDRA BRANCA, PENAFORTE, PENTECOSTE, PINDORETAMA, PIRES FERREIRA, QUITERIANÓPOLIS, QUIXELÔ, QUIXERÉ, RERIUTABA, TAMBORIL, TEJUÇUOCA e URUBURETAMA (cf. Processo nº 08001609220164058103, APELREEX/CE, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª Turma, julgado em 29/11/2016).



    Assim, não estando representado pela APRECE, não beneficia o MUNICÍPIO autor a interrupção da prescrição resultante do ajuizamento da demanda coletiva” (pág. 7 do documento eletrônico 99).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, aquela Corte assinalou que o entendimento firmado no julgamento da apelação



    “[...] decorreu do exame das provas reunidas nos autos, inclusive da ata de assembleia geral à qual alude o embargante. A questão é que do teor desse documento não se extrai a autorização da Municipalidade para que a associação propusesse a demanda em seu nome. Em verdade, sequer se tem qualquer prova de que o MUNICÍPIO já detivesse a condição de filiado ao tempo da realização da assembleia e do ajuizamento do processo coletivo, sem falar que, como constou no acórdão, na petição inicial da ação em comento houve uma limitação de Municípios representados no feito.



    Igualmente, tenho comigo que não houve omissão do acórdão, no que tange à suposta interrupção da prescrição, em razão do ajuizamento da ACP nº 0050616-27.1999.4.03.6100, pelo MPF. É que, a despeito de a prescrição ser matéria de ordem pública, a questão pertinente ao evento interruptivo antes mencionado não foi abordada na apelação, que se limitou a insistir no efeito interruptivo gerado pela ação coletiva ajuizada pela APRECE. Aliás, a argumentação acerca da interrupção da prescrição, por força da ACP do MPF, e a juntada da cópia daquele feito apenas ocorreram, quando os autos já se encontravam nesta Instância, tratando-se de inadmissível inovação” (págs. 2-3 do documento eletrônico 123).



    No julgamento dos segundos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, o Juízo de origem ainda afirmou que



    “[...] naquele momento (outubro de 2007), do qual não consta que o MUNICÍPIO embargante tenha participado, debateu-se acerca de adesão às ‘ações propostas’, não tendo a Assembleia sido instada a autorizar o ajuizamento de novas ações, ressaltando-se que a ação à qual o embargante atribui o efeito interruptivo da prescrição foi ajuizada em dezembro de 2007.



    Além disso, consoante destacado no acórdão dos primeiros embargos de declaração, não havia prova de que o MUNICÍPIO já detivesse a condição de filiado ao tempo da realização da assembleia e do ajuizamento do processo coletivo. Com efeito, a Edilidade autora não havia apresentado qualquer documentação da qual se pudesse inferir a sua situação de filiada da associação. Foi apenas com os segundos embargos de declaração que ela trouxe aos autos a Ata da Assembleia Extraordinária realizada em 29.01.2007, na qual lançado o registro da eleição de representante do MUNICÍPIO DE MERUOCA como membro suplente do Conselho Fiscal da APRECE. Se essa juntada se deu posteriormente ao acórdão embargado, não há como afirmar que ele se omitiu em relação à ela. Apenas o MUNICÍPIO falhou na apresentação das provas que lhe cabiam, no momento apropriado.



    De toda sorte, ainda que se considere essa ata de eleição, os autos continuam carecendo de provas da existência de autorização expressa do MUNICÍPIO à APRECE para a promoção do Processo nº 0020620-60.2007.4.05.8100” (pág. 3 do documento eletrônico 147).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 573.232 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para o Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tema 82), fixou tese no sentido de que: ‘I– A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.’



    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.280.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifei).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INICIAL INSTRUÍDA COM A RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.320.422-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator